Tribunal: TJSP
Processo: 1001183-87.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001183-87.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante WILLIAM COELHO BRITO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SEBASTIÃO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001183-87.2016.8.26.0564 -Voto no 44.671
2
APELAÇÃO N. 1001183-87.2016.8.26.0564
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE DIREITO: IVO ROVERI NETO
APELANTE: WILLIAM COELHO BRITO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADO: SEBASTIÃO DE SOUSA
VOTO N.o 44.671
Indenização. Pretensão de reparação por ato ilícito em
razão de alegadas inverdades ditas pelo réu aos clientes do
autor e que, em tese, teriam reduzido sua clientela.
Julgamento
antecipado.
Cerceamento
de
defesa
inocorrente. Autor que, instado a especificar provas,
quedou-se inerte. Preclusão operada. Improcedência
mantida.
Recurso desprovido.
Narrando ter adquirido um ponto comercial do réu,
onde estabelecido um lava-rápido, o autor notou, em meados de 2015,
que sua clientela diminuiu, tomando conhecimento de que aquele
empreendeu atividade idêntica e passou a difamá-lo, com afirmativas de
que o local escondia uma “boca de drogas”, entre outras acusações
indevidas. Por isso o manejo da ação de indenização do ato ilícito.
Julgada improcedente, apela o vencido a sustentar
que muito antes da decisão que determinou a especificação de provas, já
havia inserido nos autos o rol de testemunhas que pretendia ouvir.
Também não se atendeu o Juiz de Direito às fotografias trazidas com a
réplica, que demonstram que o acionado abriu estabelecimento idêntico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001183-87.2016.8.26.0564 -Voto no 44.671
3
Clama, então, pela nulidade da sentença ou pela inversão do resultado.
Há contrariedade e isenção do preparo, ante a
gratuidade judiciária concedida ao recorrente.
É o relatório, adotado o de fls. 92.
Não há como se alterar o desfecho encontrado em
primeiro grau.
A abstrata inicial beirava a inépcia, uma vez que
sequer indicadas as datas da negociação.
É certo, como consignou o Juiz de Direito, que a
resposta acabou confirmando o negócio estabelecido entre as partes, mas
a causa de pedir da demanda diz respeito à prática de ato ilícito, qual
seja, a prática de calúnia e difamação por parte do réu.
As fotografias juntadas com a réplica, então, ainda
que pudessem constituir indício da abertura de estabelecimento
concorrente, não têm o condão de demonstrar tenha, o apelado, dito
inverdades aos clientes do apelante.
Por outro lado, mesmo que na inicial e na réplica
tenha indicado o intento de produzir provas, quando instado a especificá-
las pela r. decisão de fls. 87, o recorrente quedou-se inerte, operando-se,
portanto, a preclusão.
Em suma, de cerceamento de defesa não se pode
cogitar e muito menos de inversão do resultado, dado que
indemonstrado o ato ilícito.
Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso.
Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil, elevo a verba honorária a 15% sobre o valor da causa,
ante o trabalho adicional recursal, observada, no entanto, a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001183-87.2016.8.26.0564 -Voto no 44.671
4
judiciária concedida ao vencido.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR